Tribunal: STF
Processo: ARE 1461624
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE PROVAS ORIUNDAS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE PROCESSO DIVERSO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Alexander Pareja Garcia e Nicolas Gregorio Santana Betancourth objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 1º, INCISOS I E VII DA LEI 9613/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OCULTAÇÃO DE RECURSOS DO NARCOTRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Apelantes que lavaram dinheiro do narcotráfico internacional ao adquirir diversas empresas e imóveis em solo brasileiro, em nome de familiares e de terceiros. Um dos apelantes é considerado líder de um grupo criminoso que remetia grandes partidas de cocaína para o exterior, ao passo que o segundo apelante ajudava nas aquisições e emprestava o próprio nome para figurar como proprietário formal de empresas. Alegações de que os valores teriam procedência lícita, não comprovadas. 



    2. A prática de lavagem de dinheiro descrita no artigo 1º, I e VII, c/c § 4º, da Lei 9613 é evidenciada com a ocultação dos reais destinatários dos recursos financeiros, o que foi possível com a aquisição de bens e empresas em nome de terceiros, dificultando o rastreamento da origem e natureza dos recursos. 



    3. A fixação da pena-base, em patamar um pouco acima do mínimo legal não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, uma vez que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados. Dosimetria alcançada é suficiente tanto para repressão quanto para a prevenção de outros crimes (artigo 59 do Código Penal).



    4. Negado provimento aos recursos.” (e-Doc. 119)



    Nas razões do apelo extremo interposto por Alexander Pareja Garcia, a defesa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação aos artigos 5º, II, XXXIX, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) que não houve indicação de qual circunstância judicial foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; e ii) que foi utilizado o crime de organização criminosa como delito antecedente ao de lavagem quando ainda não havia tipificação criminal para aquele delito na legislação pátria. (e-Doc. 512) 



    Por sua vez, nas razões do recurso extraordinário interposto por Nicolas Gregorio Santana Betancourth, a defesa sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, alegando que houve nulidade na condenação, baseada exclusivamente em interceptação telefônica ilícita e em prova emprestada. (e-Doc. 547)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário de Alexander Pareja Garcia em relação aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282, 283, 284 e 636 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    No mesmo sentido, negou seguimento ao apelo extremo de Nicolas Gregorio Santana Betancourth em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face das decisões supracitadas. O Tribunal a quo negou provimento aos agravos internos, em acórdão que assentou o seguinte: 



    “AGRAVOS INTERNOS. DECISÕES DENEGATÓRIAS DE SEGUIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMAS 182 E 660. ARTIGO 5º, INCISOS XLVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 



    1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisões denegatórias de seguimento de recursos extraordinários, por se encontrar o acórdão recorrido em sintonia com o decidido em sede de repercussão geral, por meio dos Temas 182 e 660, quando a Suprema Corte não vislumbrou esse específico requisito de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    2. Iterativos julgados da Suprema Corte ratificando o estabelecido por seu Tribunal Pleno em sede de repercussão geral quando do julgamento dos referidos Temas. 



    3. Agravos internos não providos.”



    Julgados os agravos em recurso especial interpostos, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação do recorrente Alexander Pareja Garcia de que o Tribunal a quo utilizou crime ainda não tipificado na legislação como delito antecedente ao de lavagem de capitais, verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “restou provado que, com recursos direta ou indiretamente advindos do narcotráfico, o apelante Alexander Pareja Garcia adquiriu empresas e imóveis no Brasil, fazendo uso de nomes de terceiros nas transações comerciais e movimentações financeiras. As operações permitiram ocultar a origem e natureza dos recursos, bem como o real titular, havendo indícios mais que suficientes do crime antecedente de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, como também do possível envolvimento de Alexander Pareja Garcia com tais ações criminosas, conforme exigido pelo artigo 2°, § 1° da Lei n° 9613/98”. (e-Doc. 119, p. 6) 



    Nesse contexto, assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório”. (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015)



    Quanto ao recurso de Nicolas Gregorio Santana Betancourth, destaco que a matéria relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei)



    Ademais, no que tange à questão da prova emprestada, destaco que o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que o Tribunal a quo se utilizou de provas obtidas em processo penal na qual o recorrente não teve participação. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 777.953-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte:



    “Há de se ressaltar também que o apelante Nicolas não foi acusado de qualquer participação nos crimes antecedentes, tampouco se faz qualquer menção a isso, razão pela qual as provas emprestadas em relação a tais eventos não trazem qualquer prejuízo à sua defesa. Aqui, foi acusado unicamente de concorrer para a lavagem de ativos, ao passo que a defesa produziu todas as provas que reputou necessárias, de modo que descabida a alegação de cerceamento à ampla defesa e ao contraditório.” (e-Doc. 119, p. 6) 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo” (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2011). 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente